Tribunal: TJBA
Processo: 8076612-85.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8076612-85.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MECHTILDE LACERDA AMORIM Advogado(s): NAUM EVANGELISTA LEITE, PAULO DE TARSO MAGALHAES DAVID, LIVIO RAFAEL LIMA CAVALCANTE, IAGO FRANCO DAVID IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE (GEAC). RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. AFASTAMENTO DA DECADÊNCIA. PARIDADE REMUNERATÓRIA. CARÁTER GERAL DA GRATIFICAÇÃO. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, em mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário de Administração do Estado da Bahia, denegou a segurança ao reconhecer a decadência do direito de impetração, sob o fundamento de que o ato de aposentadoria ocorrido em 04/04/1995 constituiria o termo inicial do prazo previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009. A agravante sustenta tratar-se de omissão continuada da Administração, consistente no não pagamento da GEAC em seus proventos, requerendo o afastamento da decadência e a concessão da segurança para implantação da gratificação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se incide decadência na impetração de mandado de segurança quando se trata de omissão estatal relacionada a verba de trato sucessivo; (ii) estabelecer se a Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC) possui natureza de vantagem geral, apta a ser estendida a servidor aposentado com direito à paridade. III. RAZÕES DE DECIDIR Reconhece-se que a ausência de pagamento de gratificação de natureza periódica configura relação jurídica de trato sucessivo, em que a lesão se renova mês a mês, afastando a incidência da decadência prevista no art. 23 da Lei nº 12.016/2009. Aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula 85 do STJ, segundo a qual, em relações de trato sucessivo, a prescrição não atinge o fundo de direito quando não há negativa expressa, mas apenas as parcelas anteriores ao quinquênio. Verifica-se que a impetrante não sofreu negativa administrativa expressa, mas omissão continuada da Administração, o que impede o reconhecimento da decadência. Constata-se que a servidora ingressou no serviço público e se aposentou antes da EC nº 41/2003, fazendo jus à paridade remuneratória prevista no art. 40, § 8º, da CF/1988, em sua redação original, e nas regras de transição. Observa-se que a GEAC, embora originalmente vinculada à regência de classe (Lei Estadual nº 8.261/2002), teve seu alcance ampliado por legislação posterior (Lei nº 13.188/2014), passando a abranger outras funções inerentes ao magistério, o que evidencia seu caráter geral. Aplica-se o entendimento do STF no RE 596962 (Tema 156), no sentido de que vantagens de caráter geral devem ser estendidas aos inativos com direito à paridade. Reconhece-se que a não incorporação da GEAC aos proventos viola o direito líquido e certo da impetrante, devendo a gratificação ser implantada no percentual de 31,18% sobre o vencimento básico, conforme Lei Estadual nº 10.962/2008. Limita-se o pagamento das parcelas pretéritas à data da impetração do mandado de segurança, nos termos das Súmulas 269 do STF e 271 do STJ, facultando-se a cobrança de valores anteriores pela via própria. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Segurança concedida. Tese de julgamento: 1. A omissão estatal no pagamento de verba de natureza periódica caracteriza relação de trato sucessivo, afastando a decadência para impetração de mandado de segurança. 2. A Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC), após alterações legislativas, possui natureza de vantagem geral, sendo extensível aos servidores inativos com direito à paridade. 3. A extensão de gratificação de caráter geral aos inativos não configura aumento de vencimentos, mas cumprimento da garantia constitucional de paridade remuneratória. 4. Em mandado de segurança, os efeitos financeiros retroagem apenas à data da impetração, sendo vedada a cobrança de parcelas pretéritas pela via mandamental. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 8º; Lei nº 12.016/2009, arts. 14, § 4º, 23 e 25; CPC, art. 1.021, § 2º; Lei Estadual nº 8.261/2002, arts. 65, 65-A e 73-A; Lei Estadual nº 13.188/2014; Lei Estadual nº 10.962/2008; EC nº 41/2003; EC nº 47/2005; EC nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 85; STF, RE 596962 (Tema 156); STF, Súmula 269; STJ, Súmula 271; STF, RE 870.947 (Tema 810); TJBA, MS nº 8067443-74.2024.8.05.0000; TJBA, MS nº 8064426-30.2024.8.05.0000. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO para afastar a decadência reconhecida na decisão monocrática e, prosseguindo no julgamento do mandado de segurança, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data registrada no sistema.